Tribunal: TJES
Processo: 5019227-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019227-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. LICITUDE RECONHECIDA PELO STJ. MULTA CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro no Estado do Espírito Santo – SINTRAF/ES contra sentença que rejeitou o pedido formulado em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada contra a Telefônica Brasil S.A., mantendo a cláusula de renovação automática e condenando o autor ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 27.795,25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) verificar se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (II) definir se é válida a cláusula de renovação automática contratual; e (III) aferir a legalidade da cláusula de fidelização e a consequente imposição da multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação contratual estabelecida entre entidade sindical e empresa prestadora de serviços de telecomunicação não configura, por si só, relação de consumo, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, o que não foi demonstrado pelo apelante.

A jurisprudência do STJ exige prova concreta da vulnerabilidade para aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas, nos termos do REsp n. 2.089.913/MA.

A cláusula de renovação automática contratual com prazo definido e direito de manifestação da parte para não renovação é válida e eficaz, desde que prevista de forma clara e com possibilidade de oposição pela parte contratante, conforme pactuado no termo de adesão.

A cláusula de fidelização em contrato de telefonia é considerada legítima pelo STJ, diante dos benefícios concedidos ao contratante e da necessidade de amortização de investimentos realizados pela operadora, conforme precedentes dos REsps n. 1.362.084/RJ e 1.445.560/MG.

Diante da validade das cláusulas contratuais impugnadas e da ausência de ilicitude na conduta da apelada, mantém-se a multa contratual aplicada e majora-se a verba honorária sucumbencial em 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos firmados por pessoas jurídicas exige comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

A cláusula de renovação automática contratual é válida quando prevista expressamente e com possibilidade de manifestação da parte para não renovação.

A cláusula de fidelização em contratos de telecomunicações é lícita, desde que associada à concessão de benefícios e à necessidade de amortização de investimentos realizados pela operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 2º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.089.913/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 05-05-2025, DJe 12-05-2025;
STJ, REsp n. 1.362.084/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16-05-2017, DJe 01-08-2017;
STJ, REsp n. 1.445.560/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16-06-2014, DJe 18-08-2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019227-82.2021.8.08.0024.

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO RAMO FINANCEIRO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – SINTRAF/ES.

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelação interposta
por Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro no Estado do Espírito Santo - SINTRAF/ES
em face da respeitável sentença
id 9446693, integrada pela decisão de embargos de declaração id 9446713,
proferida nos autos da “AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por ele contra
Telefônica Brasil S.A.
,
que rejeitou “o pedido Autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015” e
o condenou
“a pagar R$ 27.795,25 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos), a título de multa contratual”.

Conforme exposto relatório da respeitável sentença, “a parte autora afirma [na petição inicial], em síntese, ter sido corporativa da Ré, possuindo 30 linhas corporativas na conta 0120044435 cujo contrato (in. Nº 9087872) foi assinado digitalmente via aceite eletrônico no dia 09/10/2018, sendo concluído em 09/10/2018 com prazo de 24 meses. Ocorre que, após completar 24 meses resolveu portar as 30 linhas para a CLARO EMPRESAS no dia 29/12/2020 (26 meses após), sendo surpreendida com cobranças de multa (id nº 9087878) aplicada pela Ré com base em uma obrigatoriedade de renovação automática, a qual a Autora considera abusiva pois cumpriu o prazo de fidelidade, sempre adimplente.”

N
as razões do recurso
(fls. 9446715) alegou o apelante, em síntese, que: 1) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; 2)
a renovação contratual automática é ilícita; e 3) “entende-se ser inválida a cláusula de renovação automática, porém, ainda que se pense em sentido contrário, no mínimo, ilegal a fidelização, o que já declarado pela jurisprudência, mesmo no caso de clientes corporativos, com ou sem a utilização dos institutos de defesa do consumidor”.

Requereu
o provimento do recurso
para “
que seja reformada a sentença de modo que restem julgados procedentes os pedidos contidos na petição inicial, bem assim rejeitado o pedido contraposto, invertendo, por conseguinte, os ônus da sucumbência.”

Saliento, inicialmente, que a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela apelada não
merece
prospera
r
. As razões do recurso contemplam fundamentação coerente com a teor da respeitável sentença recorrida, evidenciando-se o discurso dialético.

No mérito, tenho que o
recurso
não
deve ser provido.

No caso, não está configurada relação de consumo porque o apelante não é hipossuficiente,
não restando configurada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
.

Já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “A aplicação excepcional do CDC nestas circunstâncias exige comprovação concreta da vulnerabilidade, a cargo da parte que a alega...” (REsp n. 2.089.913/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5-5-2025, DJEN de 12-5-2025).

Conforme mencionado na respeitável sentença recorrida “não existe presunção de hipossuficiência na hipótese, de modo que não há que se supor que a pactuação realizada tenha se dado ilegalmente, pois o prazo era de 24 meses, renovados automaticamente por mais 24 meses, com a possibilidade de não renovação, caso a parte Autora tivesse se manifestado nos trinta dias que antecediam o final dos primeiros 24 meses, conforme previsão contratual no segundo parágrafo do Termo de Adesão às Condições Gerais (id. N° 11575248)”.

A propósito, já foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que “A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado” (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16-5-2017, DJe de 1-8-2017).

Também já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que é firme a jurisprudência no sentido “de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções” (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16-6-2014, DJe de 18-8-2014).

P
elo exposto
nego
provimento
e majoro a verba honorária sucumbencial devida pela apelante
para

1
2
% (
d
oze

por cento)
do valor da causa atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.